Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-14.2020.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DE COBRANÇA. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação é ato indispensável para a validade do processo, sem o qual este não pode se desenvolver. Inteligência do art. 239, do CPC.
2. A omissão do interessado na indicação de endereço para citação após prévia intimação do juízo caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo, podendo haver extinção do processo sem resolução de mérito conforme determina o art. 485, inciso IV, do CPC. Nesse caso, por ser se tratar de ausência de pressuposto processual é desnecessária a prévia intimação pessoal da parte inerte.
3. Apelação conhecida e desprovida.